Tribunal: TJPA
Processo: 0005569-20.2019.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14165 - Concurso Público - Nomeação/Posse Tardia
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005569-20.2019.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: MARCILEI BETCEL BATISTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO COMPROVADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. TEMA 784 STF. AUSÊNCIA DE POSSE FORMAL. NOMEAÇÃO DO CANDIDATO DETERMINADA POR DECISÃO JUDICIAL. PRETENDIDA REPARAÇÃO PECUNIÁRIA MEDIANTE O RECEBIMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS RETROATIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ARBITRARIEDADE DO PODER PÚBLICO INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO DO TEMA 671/STF. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Acará contra sentença proferida em ação ordinária cumulada com obrigação de fazer, ajuizada por candidata aprovada em concurso público, visando sua nomeação ao cargo de Professor II e o pagamento de diferenças salariais entre os cargos de Professor I e II, desde a data em que deveria ter tomado posse até sua efetiva investidura.

2.

Sentença de origem julgou procedentes os pedidos, determinando a nomeação da autora ao cargo de Professor II e o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se a candidata aprovada em concurso público dentro do número de vagas possui direito subjetivo à nomeação; (ii) se há direito à percepção de vencimentos referentes ao período anterior à posse, por omissão administrativa na convocação; (iii) se houve extrapolação do pedido inicial (sentença
extra petita
).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A aprovação dentro do número de vagas do edital gera direito subjetivo à nomeação, conforme fixado pelo STF no RE 837.311 (Tema 784).
5. Comprovado que a candidata participou regularmente de todas as etapas do certame, apresentou documentação exigida e não foi formalmente convocada, sendo equivocadamente incluída em termo de posse, sem que esta tenha ocorrido de fato.
6. Alegações do Município sobre inadequação do diploma da autora ao cargo não foram suscitadas na contestação, configurando inovação recursal vedada pelo art. 1.013, §1º, do CPC.
7. A sentença deve ser parcialmente reformada quanto ao pagamento de valores retroativos, pois a remuneração no serviço público exige o efetivo exercício da função. O STF, no RE 724.347 (Tema 671), fixou que não cabe indenização ou vencimentos retroativos, salvo em hipóteses de flagrante arbitrariedade, o que não se configura no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido, para afastar a condenação ao pagamento das diferenças salariais, mantendo-se a sentença nos demais termos.

“Tese de julgamento: 1. O candidato aprovado dentro do número de vagas possui direito subjetivo à nomeação, salvo em hipóteses excepcionais. 2. A ausência de convocação formal por parte da Administração não autoriza o pagamento de vencimentos retroativos ao período anterior à posse, ante a ausência de exercício efetivo e de flagrante arbitrariedade.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IV; CPC, arts. 1.013, §1º, e 85, §2º; RE 724.347 (Tema 671/STF); RE 837.311 (Tema 784/STF).

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 724.347/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, repercussão geral, j. 19.02.2020; STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, repercussão geral, j. 09.12.2015; TJPA, ApCiv 0002833-05.2014.8.14.0076; TJMT, ApCiv 1000274-41.2023.8.11.0039, Rel. Desª Maria Aparecida Ribeiro, j. 15.05.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça doEstado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ACARÁ
contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária c/c Obrigação de Fazer ajuizada por
MARCILEI BETCEL BATISTA
, que visava obter a sua nomeação no cargo de Professor II - Código 020, bem como a reparação pecuniária correspondente à diferença salarial entre os cargos de Professor I e II, desde a data em que deveria ter tomado posse até a efetiva investidura.

Na origem, sustenta a autora que fora aprovada no concurso público CPMA n.º 001/2012, promovido pelo Município apelante, tendo sido convocada e nomeada apenas para o cargo de Professor I, embora também aprovada para o cargo de Professor II, o qual oferecia melhores condições funcionais e remuneratórias.

Relatou que aguardava a nomeação para o cargo de professor II, quando foi surpreendida pelo termo de encerramento do concurso, onde figurava como nomeada e empossada, sendo que sequer havia sido convocada, situação que ensejou sua exclusão administrativa indevida.

Após instrução do processo, o juízo
a quo
julgou procedente o pedido para determinar a imediata nomeação da autora no cargo de Professor II, bem como o pagamento das diferenças salariais apuradas entre os dois cargos, desde a data em que deveria ter tomado posse, conforme apuração em sede de liquidação, com atualização pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança.

Em suas razões recursais (ID 24341307), o Município de Acará sustenta,
em preliminar, que a sentença seria extra petita, pois teria condenado o ente municipal ao pagamento de valores além do pleiteado inicialmente. No mérito, alega que a apelada foi corretamente desclassificada na fase documental por não apresentar a titulação exigida – Licenciatura Plena em Pedagogia – sendo seu diploma de Licenciatura Específica em Matemática inadequado ao cargo. Argumenta ainda que a inclusão do nome da apelada na relação final de aprovados se deu por erro material, não gerando direito subjetivo à nomeação.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada integralmente a sentença, afastando-se tanto a obrigação de nomeação quanto a de pagamento das diferenças salariais. Subsidiariamente, pleiteia a limitação dos efeitos da condenação ao período previsto na inicial.

Em contrarrazões (ID 24341368), a parte apelada refuta todas as alegações do apelante, enfatizando que preencheu todos os requisitos do edital, participou regularmente de todas as etapas do certame e entregou tempestivamente a documentação exigida. Assevera que a omissão do Município quanto à sua convocação violou o direito subjetivo à nomeação, garantido a todos os aprovados dentro do número de vagas ofertadas. Requer, por fim, o desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público de Segundo Grau, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da correção ou incorreção da r. sentença que julgou procedente o pedido formulado por MARCILEI BETCEL BATISTA, condenando o MUNICÍPIO DE ACARÁ a nomeá-la e dar-lhe posse no cargo de Professor II – Código 020, bem como a pagar as diferenças salariais desde a data em que deveria ter sido empossada até o efetivo exercício, acrescidas de correção monetária e juros legais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Acerca da preterição, é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital tem direito subjetivo à nomeação, salvo em hipóteses excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas pela Administração, decorrentes de motivos supervenientes, graves e imprevisíveis.

O referido julgamento restou assim ementado:

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

1 – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”

STF. Plenário. RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/12/2015 (repercussão geral).

No caso em apreço, a autora foi aprovada na 121ª colocação para o cargo de Professor II, em concurso regido pelo Edital nº 001/2013, promovido pelo Município de Acará. Após ser convocada para exames médicos e apresentação documental, foi considerada habilitada. Contudo, jamais foi formalmente chamada para tomar posse. Não obstante, o Termo de Encerramento do certame indica equivocadamente que a candidata teria tomado posse, o que configura vício material evidente.

Em sede recursal, o Município sustenta que a candidata foi desclassificada por não apresentar diploma de Licenciatura Plena em Pedagogia, exigência esta que, segundo alega, seria imprescindível ao cargo. Todavia, tal fundamento não foi ventilado na contestação, caracterizando inovação recursal vedada pelo art. 1.013, §1º, do CPC. Ademais, conforme documentos constantes nos autos, o edital exigia apenas habilitação específica para o magistério em curso superior ou licenciatura plena, não havendo previsão de formação exclusivamente em Pedagogia.

Em caso semelhante, proveniente da Comarca de Acará, esta Turma já rechaçou os argumentos do apelante:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ACARÁ. CARGO DE PROFESSOR II. CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA NOMEAÇÃO DA IMPETRANTE NO CARGO DE PROFESSOR II (NÍVEL SUPERIOR). INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ACARÁ. CANDIDATA PREENCHEU O REQUISITO ESTABELECIDO NO EDITAL. EVIDENCIADO O DIREITO LÍQUIDO E CERTO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES A ENTE ESTATAL. NÃO HÁ FUNDAMENTO LEGAL PARA ARBITRAR A MULTA EM DESFAVOR DO AGENTE PÚBLICO QUE NÃO FIGUROU COMO PARTE NA RELAÇÃO PROCESSUAL. REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA E FIXAÇÃO DE LIMITE PARA A ASTREINTES. APELAÇÃO E REMESSA CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. UNANIMIDADE. 1. A sentença recorrida concedeu a segurança pleiteada em razão da existência de direito líquido e certo da impetrante/candidata à nomeação ao cargo. 2.
No pré-requisito para a investidura no cargo de Professor II constante no edital não há exigência de curso superior específico, bastando a habilitação específica para o exercício do magistério na educação infantil e/ou nas séries iniciais do ensino fundamental e diploma de curso superior
.
3. A impetrante/apelada juntou aos autos diploma emitido pelo Instituto de Educação do Estado do Pará que lhe atribui ?habilitação específica em magistério de 1ª à 4ª série? e diploma de curso superior. Por conseguinte, a então candidata preencheu o requisito estabelecido no edital, em observância aos princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório
4. A possibilidade de arbitramento de multa contra o Ente Público já está pacificada na jurisprudência pátria.5. A responsabilidade civil dos agentes da Administração Pública é subsidiária, inexistindo fundamento legal para responsabilizar o Agente Público, que não figurou como parte na relação processual em que foi imposta a cominação, devendo ser afastada a multa em relação aos agentes públicos, revertendo a mesma, somente, ao Município de Acará.6. No caso em tela, o Juízo sentenciante fixou multa diária no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em caso de descumprimento da ordem judicial, valor que não atende ao princípio da razoabilidade, portanto faz-se necessária a redução do quantum, devendo a multa diária ser arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais), o que está dentro do patamar referendado por esta Egrégia Corte.7. Ainda em consonância com os princípios da proporcionalidade e racionalidade, faz-se necessária a fixação de ofício do limite da multa em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).8. Apelação e Remessa conhecidas e parcialmente providas, apenas para afastar a aplicação da astreintes em relação agentes públicos mencionados na sentença, revertendo a mesma, somente, ao Município de Acará e para reduzir o quantum da multa diária aplicada para R$ 1.000,00 (mil reais), no limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo a sentença em seus demais termos8. À unanimidade. (TJPA – Apelação / Remessa Necessária – Nº 0002833-05.2014.8.14.0076 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/12/2020)

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO. REJEITADA. ANÁLISE DO ATO DA ADMINISTRAÇÃO SOB O ASPECTO DA LEGALIDADE DO CERTAME PÚBLICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PREFEITO MUNICIPAL DO ACARÁ. REJEITADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PREFEITO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. REJEITADA. POSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ANALISAR O ATO ADMINISTRATIVO SOB O ASPECTO DA LEGALIDADE. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO DE PROFESSOR II (NÍVEL SUPERIOR) REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS NO EDITAL. ENSINO SUPERIOR OU EM CURSO DE LICENCIATURA DE GRADUAÇÃO PLENA. AUSÊNCIA DE DETALHAMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CANDIDATA DO CONCURSO INDEVIDA. ATO ILEGAL. CORREÇÃO DE ILEGALIDADE. DIPLOMA DE LICENCIATURA PLENA EM BIOLOGIA. VALIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS PELA CANDIDATA PARA ASSUMIR O CARGO DE PROFESSORA II OFERTADO NO CERTAME. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS NO CONCURSO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO CERTO. DEVER DE ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. MULTA DIÁRIA ARBITRADA. VALOR DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO E LIMITAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. MULTA NA PESSOA FÍSICA DO GESTOR MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO, NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO, A SER SUPORTADO PELA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. (TJPA – Apelação / Remessa Necessária – Nº 0001424-91.2014.8.14.0076 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2017)

Portanto, a documentação apresentada pela autora comprova sua participação em todas as fases do certame e o atendimento às exigências editalícias, inclusive com apresentação do diploma de Licenciatura Plena em Matemática. A alegação de que não teria observado o prazo para posse não restou demonstrada nos autos, sendo insubsistente diante da ausência de qualquer convocação formal e da inconsistência das informações constantes no Termo de Encerramento.

Assim, correta a sentença ao reconhecer o direito subjetivo da autora à nomeação no cargo de professor II.

Quanto a condenação do Município ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da omissão da nomeação da candidata ao cargo pretendido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 724.347 (tema n.º 671), fixou tese no sentido de que " na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial,
o servidor não faz jus à indenização sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante
"

Na hipótese, em que pese o erro da administração pública não há demonstração de comprovada arbitrariedade

flagrante ou qualificada, porquanto esta não se confunde com o reconhecimento de preterição ilegal para fins de nomeação, subordinando-se à existência de situações extraordinárias em que a Administração Pública, com má-fé, obsta o ingresso do candidato aprovado no serviço público, hipóteses em que a jurisprudência vem admitindo a condenação por dano moral.

Ressalte-se que a reparação pecuniária pretendida no caso dos autos é de recebimento de diferença de vencimentos não auferidos em razão da nomeação tardia, porém o direito à remuneração decorre do efetivo exercício do cargo público, motivo pelo qual, não tendo a autora exercido o cargo de professor II, não é possível que faça jus à percepção de qualquer valor a título de vencimentos, sob pena de enriquecimento sem causa.

Portanto, nesse ponto a sentença merece reforma, pois são indevidos os valores pecuniários requeridos pela autora na inicial. A corroborar esse entendimento:

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –
NOMEAÇÃO DO CANDIDATO DETERMINADA POR DECISÃO JUDICIAL – PRETENDIDA REPARAÇÃO PECUNIÁRIA MEDIANTE O RECEBIMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS RETROATIVAMENTE À DATA DO ATO COATOR OU DA IMPETRAÇÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ARBITRARIEDADE DO PODER PÚBLICO – INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO DO TEMA 671/STF – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO
. 1. À luz do Tema 671/STF, “na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante”. 2 . Não configurada situação de flagrante arbitrariedade, mas de mero litígio envolvendo preterição de candidato aprovado fora no número de vagas em concurso público, não há falar-se em direito à indenização ou ao recebimento de vencimentos e vantagens desde a data em que aquele deveria ter sido nomeado. 3. Não se admite o pagamento de vencimentos e vantagens retroativamente à data em que o candidato deveria ter sido nomeado ou à data da impetração, porquanto, para que haja a retribuição financeira, é imprescindível a prestação do serviço, sob pena de enriquecimento ilícito. (TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 1000274-41 .2023.8.11.0039, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/05/2024)

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MOTORISTA.
NOMEAÇÃO TARDIA. VENCIMENTOS REFERENTES AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA EM QUE DEVERIAM TER SIDO NOMEADOS E A EFETIVA INVESTIDURA NO SERVIÇO PÚBLICO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA . PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCABIMENTO. PRECEDENTES VINCULATIVOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL . RE 724.347/DF. TEMA 671.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . APELO NÃO PROVIDO.
1. Consoante jurisprudência firmada no STF e no STJ, inexiste direito à indenização em razão de nomeação tardia de candidato, pelo tempo em que aguardou a solução judicial definitiva acerca de sua nomeação/posse no concurso público. 2 . O ato administrativo que impede a nomeação/posse de candidato aprovado em concurso público, ainda que considerado ilegal e posteriormente revogado por decisão judicial, não gera direito à indenização por perdas e danos. 3. O candidato também não faz jus aos vencimentos referentes ao período compreendido entre a data em que deveria ter sido empossado e a efetiva investidura no serviço público, muito menos à contabilização do tempo de serviço para fins de progressão funcional, posto que o pagamento de remuneração e a percepção de demais vantagens a servidor público pressupõe o efetivo exercício no cargo. 4 . Apelação não provida
. Majoração dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento), em razão da sucumbência recursal (art. 85, § 11, CPC), que permanecerão suspensos na forma do art. 98, § 3º, do CPC . Decisão unânime. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, de nº 0000069-60.2017.8 .17.2500, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao Apelo interposto, nos termos do voto do Relator, da ementa e das eventuais notas taquigráficas, que integram o julgado. Recife, data registrada no sistema. Des . Carlos Moraes (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 0000069-60.2017.8.17 .2500, Relator: CARLOS FREDERICO GONCALVES DE MORAES, Data de Julgamento: 15/04/2024, Gabinete do Des. Carlos Frederico Gonçalves de Moraes (3ª CDP)

Ante a reforma em parte da sentença, deve ser arbitrado honorários com base no valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, ante a ausência de condenação e proveito econômico.

Considerando que as partes foram em parte vencedores e vencido, arbitrado os honorários em 10% (dez por cento) para cada parte, considerando os incisos do §2º, do art. 85, ficando suspensa a cobrança em relação a autora por ser beneficiária da justiça gratuita.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, para afastar a condenação do Município de Acará ao pagamento das diferenças salariais, mantendo a sentença nos demais termos, conforme fundamentação.

Ante a reforma em parte da sentença, deve ser arbitrado honorários com base no valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, ante a ausência de condenação e proveito econômico.

Considerando que as partes foram em parte vencedores e vencido, arbitrado os honorários em 10% (dez por cento) para cada parte, considerando os incisos do §2º, do art. 85, ficando suspensa a cobrança em relação a autora por ser beneficiária da justiça gratuita.

Adverte-se às partes que a oposição de embargos de declaração meramente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC/2015.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 12/08/2025